Tribunal: TJMT
Processo: 1041053-71.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041053-71.2019.8.11.0041 - COMARCA DA ...
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI
APELADO: ESPÓLIO DE RENATA CAMPOS FERREIRA BIGNELLI, BANCO BRADESCO S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Vistos etc.
Em contrarrazões os apelados suscitam o não conhecimento das matérias que não foram debatidas em primeiro grau, ante a ocorrência, em tese, de inovação recursal.
Portanto, a par do que estabelece o art. 10 do CPC, intime-se o apelante BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., para se manifestar.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora